Tribunal: TJDFT
Processo: 0753323-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA E SOB O EFEITO DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO. VIZINHO. PRÉVIA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. Ao valer-se de sua proximidade com a vítima, eis que residentes no mesmo lote, e aproveitar-se de sua já conhecida vulnerabilidade (embriaguez associada aos efeitos de medicamento antidepressivo), para com ela praticar atos libidinosos, o investigado agiu com motivação de gênero, com base na condição de sexo feminino da vítima, o que atrai a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.